Tribunal: STF
Processo: Rcl 40020
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra acórdão de Tribunal local já apreciado pela Suprema Corte nos autos do ARE 1.251.367/SP. Inadmissível. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.